Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703357-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES SOARES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ines Soares Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 178896297 do processo n. 0711624-76.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e, consequentemente, do recurso interposto contra o decisum (agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000). Opostos embargos de declaração pela a parte autora (ID 180433028), o Juízo de origem os rejeitou (ID 180521588). Em suas razões recursais (ID 55397957), defende o agravante que, como “não foi emprestado efeito suspensivo ao AGI n. 0753147-25.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do retromencionado recurso para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado”. Aponta que, na hipótese, “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do excesso na execução”. Entende inexistir “razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, com a expedição das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 55397958). Consoante decisão de ID 55401734, foi indeferido o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 55758963), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Por meio da decisão ao ID 56726022 e ante a prejudicialidade com o agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, atrelado ao mesmo processo de origem, determinou-se a suspensão do presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publicado o respectivo acórdão (n. 64875650), conforme certificado ao ID 64875645, os autos retornaram à conclusão. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão monocrática nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa da autora/agravante para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Destarte, em razão da superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja a expedição de requisição de pequeno valor da parcela incontroversa do débito. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora